Tribunal: STF
Processo: RE 1367467
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. AFRONTA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO.



    1. É descabida a rejeição liminar dos embargos à execução, porquanto se fundaram em uma das hipóteses taxativas do art. 741, do CPC, qual seja, a inexigibilidade do título.



    2. Se o provimento jurisdicional declaratório que servia de lastro à ação de repetição deixou de produzir efeitos, fazendo restaurar a relação jurídica tributária que impunha à embargada o dever de pagar a exação, é certo que também o título judicial que determinava a devolução dos valores indevidos foi alcançado pelo provimento rescisório, uma vez que não se pode repetir o que é devido.



    3. Honorários advocatícios reduzidos para R$ 10.000,00, considerando a simplicidade da demanda, o pouco tempo de tramitação do feito e o reduzido trabalho da União, com fulcro no art. 20, § 4º, do CPC. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ocorre que, para além da compreensão sobre os limites objetivos da coisa julgada formada nos autos da sentença proferida na ação de repetição, há que se considerar a natureza da relação jurídica que foi inicialmente reconhecida como inexistente na ação mandamental e posteriormente reconstituída com o julgamento da ação rescisória.



    Com o julgamento definitivo da ação mandamental, foi reconhecida a inexistência de relação jurídica tributária que impusesse à embargada o dever de recolher o imposto de renda incidente sobre aplicações financeiras.



    Por sua vez, com a procedência da ação rescisória, a relação jurídica tributária em questão foi restaurada com efeitos ex tunc, o que significa afirmar que a obrigação de pagar o tributo voltou a operar tal como se nunca tivesse desaparecido.



    Ora, se o provimento jurisdicional declaratório que servia de lastro à ação de repetição deixou de produzir efeitos, fazendo restaurar a relação jurídica tributária que impunha à embargada o dever de pagar a exação, é certo que também o título judicial que determinava a devolução dos valores indevidos foi alcançado pelo provimento rescisório, vez que não se pode repetir o que é devido. Vale aqui repetir: a declaração de imunidade tributária não foi constituída nos autos da ação de repetição de indébito, mas, apenas, motivo da sua fundamentação, não alcançada, portanto, pelos efeitos da coisa julgada, nos termos do art. 469, I, do Código de Processo Civil.



    Se o provimento jurisdicional proferido na ação ordinária impunha a repetição do indébito porque havia declaração judicial prévia reconhecendo como indevido o pagamento do tributo, com a decisão na ação rescisória reativando a relação jurídica tributária, a exigibilidade foi restaurada, não subsistindo qualquer outro comando. Destaque-se, mais uma vez, que a ação rescisória se volta à obtenção de um novo julgamento sobre questão já decidida e a decisão que nela for proferida substitui, em todos os aspetos, o provimento jurisdicional anterior.



    Hipótese diversa seria se, tanto a declaração de imunidade, quanto a ordem de repetição constassem da parte dispositiva da ação ordinária. Nesse caso, certamente os efeitos advindos da ação rescisória não poderiam alcançar esse provimento porque o comando de imunidade teria sido proferido no mesmo título e a ordem de repetição comandada apenas como conseqüência desse reconhecimento, acobertados, portanto, pelo manto da coisa julgada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 949297 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 881), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente